Tribunal: TJSP
Processo: 2223639-73.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação rescisória – Ação ordinária ajuizada por servidores do Serviço Funerário do Município de São Paulo, com o objetivo de receber o reajuste quadrimestral previsto nas Leis Municipais no 11.722/95 e 12.397/1997 – V. acórdão rescindendo que negou provimento ao apelo da Municipalidade e ao reexame necessário e deu provimento ao recurso dos autores para o decreto de procedência da ação –

Ementa:
Ação rescisória – Ação ordinária ajuizada por servidores do Serviço Funerário do Município de São Paulo, com o objetivo de receber o reajuste quadrimestral previsto nas Leis Municipais no 11.722/95 e 12.397/1997 – V. acórdão rescindendo que negou provimento ao apelo da Municipalidade e ao reexame necessário e deu provimento ao recurso dos autores para o decreto de procedência da ação – Alegação de violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil), no caso aos artigos 37, incisos X e XIII, 61, § 1o, inciso II, alínea "a", 18 e 30, inciso I, todos da Constituição Federal – Inocorrência – Matéria controvertida na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Incidência da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal – Mero inconformismo com a justiça da decisão – Ação extinta sem julgamento do mérito em relação à ré não citada e improcedente em relação ao réu revel.